Tribunal: TJDFT
Processo: 0717329-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. BENS PERTENCENTES AO CASAL. SIMULAÇÃO. IMÓVEIS EXCLUÍDOS DA PARTILHA POR PERTECEREM A PESSOA JURÍDICA INDIVIDUAL DE UM DOS CÔNJUGES. REQUERIDO O PROCEDIMENTO DE APURAÇÃO DE HAVERES DA EMPRESA PARA DIVISÃO DOS BENS JUNTO À VARA ESPECIALIZADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO ANULATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. PRINCÍPIO DA INSONOMIA. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA PARA PRESTIGIAR OUTRAS HIPÓTESES CARÊNCIA DE AÇÃO. ART. 338, PAR. ÚNICO DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O interesse de agir é definido a partir da utilidade e necessidade do processo, para se alcançar a composição da lide ou o bem jurídico que se entende digno de proteção, mas cuja violação ou resistência à sua fruição é imposta pela parte contrária.
2. Considerando que os bens contenciosos pertenciam a empresa individual de responsabilidade limitada do varão; que há sentença transitada em julgado determinando sua exclusão da partilha conjugal, sem prejuízo de assegurar a quota parte do ex-mulher no patrimônio da respectiva empresa; e tendo em vista que o ex-cônjuge virago já requereu seus direitos, mediante procedimento de apuração de haveres junto à vara especializada, não há utilidade na prestação jurisdicional ora perseguida e que objetiva a anulação dos negócios jurídicos envolvendo aqueles bens societários.
3. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. Contudo, deve-se proceder sua leitura a partir dos princípios e normas constitucionais, particularmente o da igualdade e de acesso à jurisdição (inafastabilidade da jurisdição), e adotar a mesma regra para as causas em que o valor da causa for muito alto. E sempre que a aplicação pura e simples dos parâmetros previstos no §2o ferir o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerados os requisitos dos incisos I a IV, fomentando o enriquecimento indevido do defensor e o empobrecimento patrimonial desarrazoado ou sem correspondência com a natureza, a qualidade, complexidade, tempo e lugar do serviço jurídico prestado na causa.
4. A Lei Adjetiva já prevê a mitigação da regra do §2o do art. 85 na hipótese extinção do processo por falta de legitimidade da parte (art. 338, par. único), não havendo razão para deixar de observá-lo quando a extinção decorrer da falta de interesse de agir, ou seja, a falta de outra condição da ação.
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.